Tribunal: TJDFT
Processo: 0732564-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732564-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE JAEGER AMARANTE, NANNA CAROLINA VIEIRA AMARANTE, VANIA MARIA DA CRUZ FRANCO AGRAVADO: ULISSES RIEDEL DE RESENDE, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JORGE JAEGER AMARANTE, NANNA CAROLINA VIEIRA AMARANTE e VANIA MARIA DA CRUZ FRANCO, ora executados/agravantes, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0727910-54.2021.8.07.0001, proposto em seu desfavor por ULISSES RIEDEL DE RESENDE e RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos (ID no 134744238 – autos do processo de origem): “Em prosseguimento, verifico que a decisão de ID 121574779 julgou as impugnações formuladas pelos executados, sendo relevante reproduzir o seguinte excerto: “Da nulidade das intimações: Os executados alegam que as intimações são nulas, em face do presente cumprimento provisório de sentença ter sido autuado de forma apartada e a procuração outorgada no processo principal ter mais de 10 anos. Não prospera o argumento. De fato, o cumprimento provisório de sentença tramita em autos apartados, entretanto, a própria legislação determina que a intimação seja feita por meio dos advogados, tanto é que o art. 522, III, do CPC determina que o autor instrua o feito com a procuração dos executados. Na espécie, o autor cumpriu adequadamente o requisito, conforme ID 99906114. Ora, se o processo principal ainda tramita, não há que se falar em transcurso de longo tempo para validade da procuração, uma vez que o instrumento de mandato não perde a validade enquanto os autos estiverem tramitando. Assim, considerando que não foram feitos pagamentos de forma espontânea, devem os executados arcar com a multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523, nos termos do art. 520, §2o, do CPC. Portanto, rejeito a tese de nulidade das intimações." Decisão que foi desafiada pelo agravo de instrumento no 0718308-08.2022.8.07.0000, informado no ID 127070534. Na petição de ID 12809197 o executado noticia ainda a interposição do agravo de Instrumento no 0718241-43.2022.8.07.0000. Não há notícia de julgamento dos referidos recursos. Consta ainda nos autos a petição de ID 12809639, na qual a parte executada postula que seja reconhecida a renúncia dos mandados outorgados pelas executadas NANNA CAROLINA VIEIRA AMARANTE e VANIA MARIA DA CRUZ FRANCO, determinando-se a intimação pessoal destas para que constituam novos patronos. Verifico ainda que pendem de nos autos informação acerca do trânsito em julgado Recurso Especial e Recurso Extraordinário. Em consulta pública ao site do Superior Tribunal de Justiça, constatou-se que AREsp 1.295.815, transitou em julgado em 11.04.2022. Noutro sentido, também em consulta pública ao site do Supremo Tribunal Federal, constatou-se que o ARE 1378885, ainda não transitou em julgado. Este o sumário dos principais fatos processuais. Em delibação conjunta dos petitórios de IDs 12809197 e 12809639, indefiro o requerimento de declaração de nulidade das intimações, bem como indefiro o pedido de intimação das executadas, porquanto indefiro o requerimento de reconhecimento de renúncia dos mandados por elas outorgadas ao advogado JORGE JAEGER AMARANTE. Como já exposto, as questões suscitadas foram dirimidas pela decisão de ID 121574779, de modo que a reapreciação esbarra na vedação do artigo 505 do CPC. Sem prejuízo, o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando que comunicou a renúncia às executadas, suas constituintes, a fim de que estas nomeiem sucessor, nos termos do artigo 112 do CPC. Ausente tal providência, permanece hígido o mandato outorgado. Demais disso, as insurgências da parte executada foram veiculadas nos aludidos agravos de instrumento (autos no 0718308-08.2022.8.07.0000 e no 0718241-43.2022.8.07.0000), estando, pois, sob delibação da instância ad quem. Sob tal contexto, determino: a) intimação da parte executada para informe o andamento atualizado dos referidos agravos de instrumento, colacionando eventuais decisões proferidas, no prazo de 15 (quinze) dias; b) intimação do exequente, para que apresente planilha atualizada do débito, bem como requeira providência apta à satisfação do seu crédito, no prazo de 15 (quinze) dias; Intimem-se.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID no 137052194). Em suas razões recursais, alegam os executados/agravantes que a decisão agravada deve ser reformada, para que seja reconhecida a renúncia dos mandatos outorgados ao agravante Jorge Jaeger Amarante pelas demais agravantes Nanna Carolina Vieira Amarante e Vânia Maria da Cruz Franco. Argumenta que os mandatos foram outorgados há mais de 12 (doze) anos e que não possui mais contato com as outorgantes, nem mesmo conhece o local onde possam ser encontradas. Afirma que enviou diversos e-mails com o fim de notificar as outorgantes a respeito da renúncia dos mandatos, mas, não obteve resposta. Aponta que não enviou carta com aviso de recebimento para o endereço constante nas procurações outorgadas, tendo em vista que todas as tentativas de intimação realizadas pelo Juízo a quo naqueles endereços foram infrutíferas, não havendo sentido em enviar a notificação para o mesmo endereço, sabendo que as outorgantes não foram encontradas lá. Por este motivo, requer o reconhecimento da validade da renúncia dos mandados a ele outorgados por Nanna Carolina Vieira Amarante e Vânia Maria da Cruz Franco. Assevera que teve sua conta bloqueada e que a verba ali constante se destina à sua subsistência, visto que oriunda do único contrato que possui atualmente com pagamento periódico e mensal, sendo tal recurso destinado a manutenção de sua família, portanto, impenhorável, pois, caracteriza-se como verba alimentar. Aduz que o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade das verbas bloqueadas não foi apreciado pela decisão agravada, mesmo após a oposição de embargos de declaração. Pugna para que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Preparo recolhido (ID no 39777883). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, em relação à alegação de impenhorabilidade da conta do agravante Jorge Jaeger Amarante, bloqueada nos autos de origem por meio do sistema SISBAJUD, em análise dos autos, verifiquei que o despacho de ID no 125922052 dos autos de origem concedeu prazo de 15 dias para que os executados se manifestassem acerca dos pedidos formulados pelos exequentes/agravados na petição de ID no 125844028 dos autos de origem, dentre eles o pedido para a realização de penhora nas contas dos executados. Ocorre que a realização de pesquisas para constrição dos valores depositados em contas da titularidade dos executados foi autorizada no dia 14 de junho de 2022 (ID no 128007816 dos autos de origem), antes do término do prazo concedido pelo despacho de ID no 125922052 dos autos de origem, que ocorreria apenas no dia 22 de junho de 2022 (ID no 128740002 dos autos de origem). O erro foi noticiado pelos executados/agravantes por meio da petição de ID no 128099639 dos autos de origem, e reconhecido pelo Juiz a quo por meio da decisão de ID no 128814149 dos autos de origem, de modo que o Juiz a quo determinou a liberação dos valores bloqueados em favor do executado Jorge Jaeger Amarante, sendo expedido o respectivo alvará de levantamento da quantia bloqueada no dia 15 de agosto de 2022 (ID no 133683267 dos autos de origem) e cumprido no mesmo dia, por meio de transferência via PIX (ID no 133683268 dos autos de origem). Diante de tais esclarecimentos, verificou que, até o presente momento, não há nos autos verbas bloqueadas nas contas do agravante Jorge Jaeger Amarante, ante à restituição dos valores bloqueados à conta por ele indicada (ID no 131975440 dos autos de origem). Assim, o agravante deve ser intimado para se manifestar acerca do interesse recursal referente ao pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de sua conta bancária, nos termos do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil. Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, em relação ao pedido de renúncia dos mandatos outorgados ao agravante Jorge Jaeger Amarante pelas demais agravantes Nanna Carolina Vieira Amarante e Vânia Maria da Cruz Franco. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, observo que os executados/agravantes não demonstraram os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Em relação à possibilidade de renúncia do mandato pelo advogado, o art. 112 do Código de Processo Civil preconiza o seguinte dispositivo: “Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.” (Grifo nosso) Conforme visto, a renúncia ao mandato outorgado pode ser realizada a qualquer tempo pelo advogado, desde que comprove a prévia notificação às outorgantes, fato que, nesta fase de cognição sumária, não foi adequadamente demonstrado pelo agravante. A regra insculpida do referido dispositivo legal tem o condão de propiciar à parte assistida a possibilidade de constituir novo advogado, de modo a não ficar desamparada no curso do processo, motivo pelo qual, mesmo após a efetiva notificação de renúncia, o advogado renunciante deve permanecer representando o mandante pelo prazo de 10 (dez) dias. No caso dos autos, o advogado e também agravante, Jorge Jaeger Amarante, afirma ter realizado a notificação de renúncia às agravantes Nanna Carolina Vieira Amarante e Vânia Maria da Cruz Franco por meio de e-mails enviados (ID no 135263840), visto que os endereços constantes nas procurações outorgadas haviam sido diligenciados anteriormente pelo Juízo de origem de forma infrutífera. Contudo, em análise aos e-mails enviados, não é possível verificar a ciência das mandantes em relação à renúncia do causídico. No caso, não é possível nem mesmo saber se os endereços de e-mails são realmente das outorgantes, fatos que inviabilizam o reconhecimento de validade da suposta notificação enviada pelo agravante. É certo que o art. 112 do Código de Processo Civil não estabeleceu forma especial para que se efetive a notificação de renúncia, contudo, é preciso preservar o propósito do dispositivo legal, que é a efetiva ciência da parte assistida de que deverá providenciar outro advogado para dar seguimento ao processo, de modo que o mero envio de e-mail informando a renúncia do advogado, sem comprovação do efetivo recebimento, não pode ser considerado meio idôneo para o preenchimento da determinação contida no art. 112 do Código de Processo Civil, cabendo ao advogado demonstrar, de forma efetiva, a inequívoca notificação dos outorgantes, sem a qual não é possível renunciar à representação. Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADVOGADO. RENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO DO CONSTITUINTE. INOCORRÊNCIA. ÔNUS. ANULAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. DESCABIMENTO. 1. Nos termos do art. 112 do CPC, o advogado tem o direito de renunciar ao mandato judicial a qualquer tempo, desde que prove que cientificou o mandante a fim de que este nomeie novo patrono nos autos. 2. Constitui ônus do advogado, e não do juízo, a notificação inequívoca do cliente, de modo que, assim não o fazendo, permanece obrigado ao acompanhamento do processo até a notificação de seu constituinte e a fluência do prazo previsto em lei, para o aperfeiçoamento da renúncia. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1292113, 07244388220208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. RENÚNCIA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO. INEFICÁCIA DA RENÚNCIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR VIA PUBLICAÇÃO. CABIMENTO. 1. O artigo 112 do CPC estabelece ao advogado um dever de colaboração, facultando-lhe o direito de renunciar ao mandato a qualquer tempo, mas desde que prove que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie seu sucessor. 2. A ausência da notificação obrigatória leva à conclusão de que a renúncia não pode produzir efeitos e que o advogado deverá permanecer constituído nos autos enquanto não demonstrada a comunicação e exaurido o prazo de 10 dias previsto no §1o do artigo 112 do CPC. 3. Uma vez não provada a realização de notificação à parte quanto à renúncia do advogado, e não existindo outro patrono, permanece o advogado representando a parte, devendo ser considerada cabível a intimação da parte para cumprimento de sentença mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico. 4. Agravo provido. (Acórdão 1291031, 07012600720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso) Assim, nesta fase de cognição sumária dos autos, não se verifica a probabilidade do direito alegado pelo agravante, o que impede a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. juízo de origem. Intime-se o agravante Jorge Jaeger Amarante para se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do interesse recursal referente ao pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de sua conta, do modo como consignado acima, em atenção à determinação contida no art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 6 de outubro de 2022 19:01:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora